Tribunal: STF
Processo: HC 252351
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 978.930/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS FELIPE DE OLIVEIRA PEDRO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2022779-41.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 158, § 1º [extorsão majorada] , c/c o art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva.



    Alega que a manutenção, em sentença, da prisão preventiva do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, porque, no caso dos autos, em princípio, restou demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar com base em fundamentação idônea e elementos concretos, já tendo sido determinada a adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime (fl. 133).



    Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6.3.2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31.8.2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.12.2022).



    Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi mantida com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 133):



    Não concedo o direito de recorrer em liberdade. Os réus permaneceram presos ao longo de toda a instrução processual e permanecem hígidas as razões que justificaram suas segregações preventivas, notadamente porque se trata de réus reincidentes, a revelar que sua liberdade coloca em risco a segurança pública.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 22 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    1) Excepcionalmente, o CONHECIMENTO DO WRIT e a mitigação da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal para reformar as decisões monocráticas objurgadas proferidas pelo Preclaro Ministro, DR. HERMAN BENJAMIN, Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que INDEFERIU LIMINARMENTE o HC n.º 978.960/SP (2025/0032185-4), cuja decisão encontra-se desafiada por Agravo Regimental e aguarda determinação de distribuição do feito a uma das Turmas daquela Corte Superior e pelo Preclaro Desembargador Relator, Dr. JUSCELINO BATISTA, integrante da Colenda 8.ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR nos autos do habeas corpus n.º 2022779-41.2025.8.26.0000.



    2) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para determinar a revogação da prisão, de modo a assegurar o direito do paciente aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente habeas corpus e da impetração em curso perante as instâncias precedentes, ordenando-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, sem prejuízo de imposição cumulativa de medidas cautelares diversas do encarceramento provisório, em virtude da ausência de concreta fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar e denegou o direito de apelo em liberdade, ainda que, posteriormente, tenha sido condenado por sentença penal condenatória recorrível, além da impossibilidade de se convalidar a prisão preventiva quando verificada sua incompatibilidade com o regime prisional mais brando para cumprimento da pena, hipótese que representa indevida legitimação da execução provisória da pena em regime mais severo do que o previamente fixado na sentença em violação ao princípio da proporcionalidade, denotando-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão perpetrada na decisão objurgada, a qual ainda possui natureza cautelar, além de estarem ausentes as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, estando assim, sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa, além da decisão hostilizada contrariar uníssono posicionamento jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal, sem desconsiderar que não estamos diante da hipótese de reiteração delitiva, tampouco de violência de gênero, além de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva de modo a compatibilizá-la com o regime intermediário, ATÉ DECISÃO DE MÉRITO DO PRESENTE WRIT e das impetrações aqui mencionadas, eis que inteiramente atendidos os requisitos, além de presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    3) A COMUNICAÇÃO à Autoridade Judicial Impetrada da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes.



    4) Outrossim, salienta-se que para os fins do § 2.º, do artigo 660, do Código de Processo Penal, encontram-se acostadas ao presente mandamus as PRINCIPAIS PEÇAS DO PROCESSO n.º 1501715-07.2024.8.26.0537, cujas peças também integram os autos do HC n.º 2022779-41.2025.8.26.0000 em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o HC n.º 978.960/SP (2025/0032185-4) em curso perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive a DECISÃO MONOCRÁTICA proferida junto ao Superior Tribunal de Justiça em 07/02/2025, possibilitando a apreciação imediata do pedido de medida liminar, cessando-se o constrangimento ilegal alvitrado, bem como a dispensa de informações.



    5) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE DE OFÍCIO, PARA RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR, assegurar que o paciente aguarde em liberdade o desdobramento da demanda penal, sendo conferido o direito de RECORRER EM LIBERDADE EM FACE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 387, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM PERMANECENDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL AJUIZADA EM CONGRATULAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ARTIGO 5.º, INCISO LVII) E NOS TERMOS DO QUE RESTOU DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADC´S 43, 44 E 54.



    6) Por derradeiro, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” e, ainda, “a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal” (doc. 1, pp. 32-34).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator